Tribunal: TJBA
Processo: 8012668-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012668-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA À ORDEM LEGAL. ART. 11, DA LEI N.º 6.830/1980 E 835, DO CPC. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A SUBSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO SE SOBREPÕE AO INTERESSE DO CREDOR E EFICÁCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA 578, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8012668-75.2025.8.05.0000, em que figura como agravante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator